Tribunal: TJMT
Processo: 1001363-52.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001363-52.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 551.350.131-72 (APELANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1001363-52.2019.8.11.0003

APELANTE(S)

:

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO(S)

:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - IMPROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 25% -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ
PAGAMENTO REALIZADO VOLUNTARIAMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Tendo em vista que restou comprovado que o pagamento da indenização do seguro DPVAT já foi quitado anteriormente, deve ser mantida a sentença de improcedência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
,

contra

a
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada

em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
a qual

julgou
improcedente a pretensão inicial, condenando a parte requerente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade da justiça (ID 104216005).

Em suas razões recursais (ID 104216007), sustenta a parte autora, ora apelante, que laborou em equívoco o d. perito, porquanto sofreu fratura no fêmur esquerdo e joelho direito (membros diversos), contudo o r. perito avaliou o joelho direito do autor, ou seja, foi avaliado outro membro do lado oposto a do fraturado e, sendo confrontado, este apenas esclareceu erro material, haja vista a invalidez ser no joelho esquerdo.

Ante o exposto, requer a condenação da apelada ao pagamento em grau médio (50%) do fêmur esquerdo, devendo ser descontado o valor recebido pelo apelante em sede administrativa no valor de R$ 2.362,50, restando um saldo aproximadamente de R$ 2.362,50, bem como a condenação pela invalidez referente ao joelho direito, corrigidos monetariamente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 104216009).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 09/10/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim
de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial (ID 104214498), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença do Seguro Obrigatório DPVAT, no valor de R$ 11.137,50 e ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, em que pese os documentos médicos inicias terem como diagnostico inicial: “
fratura grave de fêmur esquerdo
” (ID. 104215955), a perícia inicial (ID. 104215984) concluiu que a parte apelante apresenta:

“
CONCLUSÃO

Há sequela em joelho direito relacionada ao acidente narrado na inicial. Há limitação de movimento e dor residual. A invalidez é parcial e permanente e corresponde ao percentual de 25%.”

Considerada a impugnação da parte apelante, o d. juízo de primeiro grau determinou que o perito prestasse os esclarecimentos necessários, tendo este apontado que (ID. 104216000):

“EM TEMPO, CUMPRE ESCLARECER O
ERRO MATERIAL
, QUANDO ESCREVEVE-SE JOELHO DIREITO NA VERDADE TRATA-SE DO
JOELHO ESQUERDO
.

Há sequela em joelho ESQUERDO
relacionada ao acidente narrado na inicial. Há limitação de movimento e dor residual. A invalidez é parcial e permanente e corresponde ao percentual de 25%.

Cumpre salientar que jamais um paciente periciado deixou de ser examinado adequadamente e completamente no que se refere à queixa com relação ao processo. Outros aspectos de saúde não relacionados, são sempre desprezados a fim de agilizar a análise pelo judiciário e acelerar o deslinde da causa.

Quando o ilustre jurista questiona a não avaliação do fêmur ESQUERDO e cita “FRATURA DO FÊMUR ESQUERDO”, esquece-se o douto jurista que esta descrição se refere à situação imediatamente pós trauma, em atendimento inicial do periciado, que por ter sido tratado cirurgicamente (para seu bem) reestabeleceu completamente a anatomia do osso em questão, a coxa fraturada no acidente está completamente recuperada com o osso consolidado e sem qualquer sequela de deformidade considerável.
Mister salientar que a perícia realizada tem o condão absoluto de esclarecer o resultado final de todo o processo, desde o acidente até a alta médica (se houver a alta do tratamento).
A questão de “fratura EXPOSTA DO FÊMUR ESQUERDO” relata somente a personalidade da fratura no momento exato momento do trauma e nada tem a ver com o resultado final
. Se, de fato levássemos em consideração a observação do jurista que não alega lesão do joelho em petição inicial e sim e tão somente a fratura do fêmur ESQUERDO, o percentual de lesão residual seria absolutamente ZERO por cento. No entanto, devido ao processo todo de trauma e o tratamento,

restou rigidez articular do joelho esquerdo e diminuição de força de todo o membro inferior. São estes os aspectos considerados para a aferição de que o paciente apresenta sim
, sequela em membro inferior esquerdo (rigidez articular leve do joelho e fraqueza).

Portanto, redundante esclarecimento, a sequela não está na coxa fraturada e sim no joelho e na força global do membro inferior esquerdo.”

Portanto, diante do esclarecimento do perito judicial, constante no ID. 104216000, não restam dúvidas de que, embora o apelante alegue incapacidade do fêmur esquerdo em grau médio e do joelho direito, o
expert
fora assertivo em esclarecer que

“
A questão de “fratura EXPOSTA DO FÊMUR ESQUERDO” relata somente a personalidade da fratura no momento exato momento do trauma e nada tem a ver com o resultado final”,
ou seja, embora fraturado o fêmur esquerdo, este não apresenta qualquer debilidade/incapacidade naquela região, mas sim em seu JOELHO ESQUERDO.

Assim, diante das razões aduzidas e observando que já foi pago na via administrativa o montante de
R$ 2.362,50,
não há que se falar em diferença remanescente, não comportando reforma o
decisum
objurgado.

Neste sentido, a sentença mostra-se em conformidade com o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO – COMPROVAÇÃO – RECIBO – RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário do afirmado pela apelante, o montante recebido por indenização referente ao Seguro DPVAT não foi de R$ CZ$ 1.234,00 (mil e duzentos e trinta e quatro cruzeiros), mas sim de CZ$ 1.234.038,00 (um milhão e duzentos e trinta e quatro mil e trinta e oito cruzeiros), conforme Recibo de Indenização de fl. 195 datado de 12/01/1989, na qual consta a “plena e geral quitação” em relação ao pleito de qualquer valor em relação ao sinistro envolvendo seu esposo falecido, de modo que o pleito não deve prosperar.”
(N.U 0032826-56.2012.8.11.0041, Ap 165334/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, publicado no DJE 17/04/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – QUITAÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. 1. As Seguradoras participantes do consórcio do seguro obrigatório respondem de forma solidária à indenização do seguro DPVAT.2. A transferência de valores na conta bancária de titularidade do credor, no valor total devido, comprova a quitação do débito.”
(Ap 125437/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016).

Assim,
há que ser mantido o
decisum
.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021